Tribunal: TJSP
Processo: 1015117-89.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de imóvel. Vício construtivo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Arguida pelas requeridas. Cabe ao MM Juízo, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou não das provas até então produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a produção de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de imóvel. Vício construtivo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Arguida pelas requeridas. Cabe ao MM Juízo, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou não das provas até então produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a produção de outras provas. Aliás, diante das fotos encartadas nos autos não seria necessária a realização de prova pericial, conforme postulado pelas empreiteiras. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORREQUERIDA TECNISA. Não acolhimento. Empresas integrantes de um "pool", com a finalidade única e comum de realizar a incorporação e a construção do empreendimento. Ambas integrando a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária perante os consumidores. Arguição não acolhida.

DECADÊNCIA. Não ocorrência. A demanda não envolve vício de qualidade ou quantidade do produto. Inaplicabilidade do prazo de 90 dias previsto na lei consumerista vigente. Ação envolvendo obrigação de fazer por vício na construção. Exegese do artigo 205 do Código Civil, aplicando-se o prazo prescricional decenal. Jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos envolvendo o mesmo empreendimento. Preliminar rejeitada.

PROPAGANDA ENGANOSA. Alegação das requeridas de que no memorial descritivo constava que as janelas seriam de alumínio. Não acolhimento. Efetiva demonstração dos vícios construtivos e propaganda apta a induzir em erro os compradores. Tanto o stand decorado, como os materiais publicitários continham janelas com venezianas. Argumentos insuficientes para justificar as diferenças entre o prometido e o efetivamente construído. Falha apta a dificultar a boa habitabilidade do imóvel e causar a respectiva depreciação. Parte hipossuficiente tecnicamente, não podendo ser exigido do comprador um grau de conhecimento de engenharia ou arquitetura suficiente para compreender a totalidade dos documentos fornecidos pelas empreiteiras, especialmente os projetos técnicos e as respectivas especificidades. Violado o direito do consumidor à informação clara e adequada (artigo 6o, III, do CDC). Condenação a obrigação de reparar o vício mantida, contudo como limitação ao pedido subsidiário ao máximo de R$ 10.000,00, sob pena de julgamento ultra petita. Pedido acolhido em partes.

DANOS MORAIS. Recurso da compradora. Acolhimento. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero aborrecimento. Indenização fixada solidariamente em R$ 10.000,00, pois adequado à espécie. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pedido acolhido.

PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA.